Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL E PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DE EFETO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal - STF, nos autos do RE 1.101.937, tema 1075, em que se discutirá a constitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/85 e os limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública, determinou o sobrestamento, em todo território nacional, dos processos que versem sobre a matéria.

2. Em razão do sobrestamento determinado pelo STF, foi conferido efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto no âmbito da ação civil pública que ora se pretende liquidar provisoriamente.

3. Embora inexista óbice à liquidação individual na pendência do trânsito em julgado, no caso específico, a eficácia do julgado liquidando está suspensa por força de determinação do Superior Tribunal de Justiça, que conferiu ao recurso efeito suspensivo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.